Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732329-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIELE LIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de obrigação de fazer (PJe 0710416-31.2025.8.07.0004) ajuizada por DANIELE LIRA DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao plano de saúde que autorize e custeie a internação da parte autora para realização departo cesariano,incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244592461 dos autos de origem): Defiro o benefício da justiça gratuita para a parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum movido por DANIELE LIRA DA SILVA em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, partes devidamente qualificadas, em que a autora requer a tutela de urgência para: a) a concessão tutela de urgência, determinando que a requerida autorize e custeie a INTERNAÇÃO para realização da CESAREA com URGÊNCIA, bem como todos os exames e procedimentos médicos necessários até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – devendo ser intimado em caráter de urgência; Na inicial, a parte autora é beneficiária do plano de saúde requerido (QUALLITY PRÓ SAÚDE) para prestação de serviços médicos e hospitalares. Afirma que foi admitida no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta em Taguatinga Sul, gestante com 40 semanas, em trabalho de parto, com quadro de desproporção cefalo pelvica. O médico indicou a internação para realização da CESARIANA, com urgência devido ao grave risco de vida. Ocorre que o plano de saúde negou a autorizar a INTERNAÇÃO, por motivo de carência. É o breve relato. DECIDO. A questão suscitada na inicial refere-se à possibilidade de realização da cesariana ante a alegação de vigência de prazo de carência. Cabe aferir se os requisitos para a concessão da urgência estão presentes. O art. 300 do CPC prevê que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A saúde é direito fundamental do ser humano (artigos 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Impende registrar que se trata de parto, o que envolve a saúde de indivíduo protegido pelo princípio da prioridade absoluta e do melhor interesse, conforme art. 227 da Constituição Federal e art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na espécie, os documentos acostados aos autos demonstram que o requerente possui relação jurídica com a requerida, por intermédio de plano de saúde coletivo por adesão, desde 30/11/2024, o qual, ao que tudo indica, a requerida negou a realização de cesariana, ante a vigência do prazo de carência do contrato. Presente, pois, a probabilidade do direito. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré, de forma imediata, AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto cesariano, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC Intime-se, ainda, as requeridas, pessoalmente, em obséquio ao disposto pelo verbete sumular no 410/STJ. Ante a urgência da medida, intime-se o HOSPITAL SANTA MARTA TAGUATINGA SUL. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Assim, INTIME-SE a parte requerida do teor da presente decisão e CITE-SE para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intime-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Confiro à presente decisão força de mandado. Nas razões recursais (ID 74804097), sustenta a agravante que a decisão recorrida impôs obrigação desproporcional e antecipatória do mérito, ao compelir o custeio de procedimento obstétrico cuja cobertura foi negada por se encontrar em curso o prazo de carência contratual de 300 dias para partos a termo, com término previsto para 06/10/2025, conforme estipulado contratualmente e previsto no art. 12, V, “a”, da Lei no 9.656/98. Alega que a própria parte agravada reconhece não ter cumprido o referido período, uma vez que o pedido de internação para realização da cesariana ocorreu em 30/07/2025, ou seja, antes do término do prazo. Aduz que de acordo com o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, o conceito de parto a termo refere-se aos partos realizados entre 37a e a 42a semana de gestação, independentemente de serem normais ou cesarianos, e, no caso, a agravada encontra-se dentro do intervalo de 40 semanas e 2 dias. Argumenta que não restou demonstrada a configuração de urgência ou emergência médica, pois o relatório apresentado limita-se a mencionar em trabalho de parto inicial, desproporção cefalo-pélvica e cesareana prévia, sem qualquer evidência de risco iminente de morte ou lesão grave à saúde da gestante ou do nascituro, o que inviabiliza a aplicação da exceção prevista no art. 35-C da referida lei. Afirma que, nos termos do contrato de seguro saúde celebrado entre as partes, é lícita a negativa de cobertura de procedimentos realizados dentro do período de carência, tratando-se de cláusula expressa e clara, aprovada pela ANS, e que encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência, reconhecendo-se a ausência de cobertura obrigatória no caso em tela em razão da ausência de caráter emergencial e da vigência de carência contratual ativa. É o relatório. Decido. A controvérsia aduzida nos autos diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear parto cesariano, sob alegação de urgência e antes de transcorrido o prazo contratual de carência. A agravante alega a ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória, afirmando que não restou demonstrada situação de emergência ou complicação clínica grave que justificasse a exceção legal à carência, conforme preconiza o art. 35-C da Lei 9.656/98. Sustenta, ainda, risco de dano irreparável decorrente do cumprimento da ordem judicial e da multa cominatória fixada. Em juízo de cognição sumária, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Embora a agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela agravada observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de urgência, o que torna obrigatória a cobertura do atendimento, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C, II, da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê carência de 300 dias para cobertura em caso de cirurgias obstétricas não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "a", da Lei 9.656/98. No entanto, a referida cláusula deve ser afastada em situação de urgência (art. 35-C, II, da Lei 9.656/98), “assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.” (g.n) No caso dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o acervo probatório comprovam a necessidade de realização imediata de parto cesáreo, com quadro de desproporção céfalo pélvico e risco iminente para a paciente e o feto, o que configura, inequivocamente, situação de urgência obstétrica, nos termos do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98. Ademais, não se pode olvidar que o periculum in mora é reverso e que provavelmente já se exauriu, uma vez que a paciente no momento da internação, em 30.7.2025, já se encontra em trabalho de parto, o que se presume que o parto já tenha ocorrido 8 dias depois. A jurisprudência e a doutrina processual são firmes ao exigir, para o acolhimento da tutela recursal provisória, risco atual e concreto de dano grave ou de difícil reparação. Além disso, eventual discussão sobre a validade da cláusula de carência, a caracterização da urgência e a responsabilização pelo custeio do procedimento poderá ser regularmente enfrentada no mérito do presente recurso, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda aos termos do presente recurso. Publique-se. Brasília (DF), 7 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator